Tribunal: TJMT
Processo: 0001158-46.2009.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001158-46.2009.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), ETHIENNE GAIAO DE SOUZA PAULO - CPF: 793.172.191-87 (ADVOGADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 107.030.201-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GILBERTO TAGLIARI BORTOLIN - CPF: 225.815.530-49 (APELADO), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO (TCC) – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Termo de Compromisso de Compensação (
TCC
) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

2. No caso em tela, não houve a comprovação do integral cumprimento dos Termos firmados entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA) e a parte apelada.

3. Diante disso, não existindo prova nos autos do cumprimento da obrigação, dentro do prazo ajustado, inexistem razões que justifiquem a extinção da ação.

4. Registro, ainda, que o fato de a parte apelada ter inscrito a propriedade no Cadastro Ambiental Rural, bem como aderido ao Programa de Regularização Ambiental, não demonstra, por si só, o cumprimento do acordo pactuado em sede administrativa

3. Recurso conhecido e provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
”
ajuizada em desfavor de

Gilberto Tagliari Bortolin, julgou extinto o feito, com fundamento no art.487, inciso I c/c art.925, ambos do CPC, nos seguintes termos (ID. 148227660):

“
Vistos.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
, devidamente qualificado na inicial, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em face de
GILBERTO TAGLIARI BORTOLIN
, em razão do descumprimento do Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado - TCRDAS n. 443 e do Termo de Compromisso de Compensação - TCC n. 786, ambos firmados entre o executado e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA.

Citado para comprovar o cumprimento do TCRDAS e do TCC o executado apresentou embargos à execução sob o n. 493-54.2014.811.0082 os quais foram julgados parcialmente procedentes extinguindo a obrigação quanto ao Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado - TCRDAS n. 443 em razão do reconhecimento do seu cumprimento, conforme informação constante no Id. 38553276 - Pág. 124/129.

Determinado o prosseguimento da execução quanto ao TCC, o Estado de Mato Grosso requereu a intimação do executado para comprovar o cumprimento das obrigações (Id. 38553285 - Pág. 27).

O executado se manifestou no Id. 38553285 - Pág. 31/32 informando que não houve análise pela SEMA/MT acerca da área estar totalmente consolidada, sendo que o órgão ambiental ao analisar o SIMCAR do executado constatará tais fatos.

Em razão disso o Estado de Mato Grosso se manifestou alegando que referido CAR ainda não foi validado e requereu a suspensão do processo, para juntada de informações solicitadas ao órgão ambiental acerca do cumprimento ou não da obrigação pela parte executada (Ids. 42491567 - Pág. 1 e 73959368 - Pág. 1).

O órgão ambiental informou no Id. 79548832 - Pág. 1/14 que com a implantação do SIMCAR instituído pela LC n. 592/2017, sendo que todo assunto relativo a passivos ambientais e regularização existente em propriedades rurais ou posse, serão tratados em fase posterior a análise do CAR, sendo que com relação ao TCC n. 786 o imóvel rural encontra-se inscrito no SIMCAR e que já teve a sua análise iniciada e somente após a validação das informações declaradas no CAR o processo seguirá para a regularização ambiental.

É o relatório. DECIDO.

O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, disciplina que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença quando não houver necessidade de produzir outras provas ou quando ocorrer a revelia e não houver requerimento de prova.

Analisando os autos, não há necessidade de dilação probatória no caso em exame, pois ainda que a matéria tratada seja de fato e de direito, os documentos colacionados dão suporte a um seguro julgamento do litígio.

Pois bem.

A questão a ser apreciada se limita a verificar o cumprimento ou não do avençado no Termo de Compromisso de Compensação - TCC n. 786/2003.

A existência do compromisso de compensação resta certa, conforme se depreende dos documentos juntados pelo Estado de Mato Grosso no Id. 38553276 - Pág. 14/15.

Cumpre esclarecer que respectivo termo tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual, tendo o executado, no ato da celebração, se comprometido a apresentar um projeto de compensação de área de reserva legal degradada situada em sua propriedade com a aquisição de uma área a ser compensada.

Insta salientar que a proposta de compensação e a área oferecida para essa finalidade, dependem de avaliação por iniciativa do órgão ambiental estadual, para o fim de aferir a viabilidade das alternativas propostas e sua suficiência.

O Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) define Área de Reserva Legal – ARL como aquela localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do seu art. 12, com a função de
assegurar
o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural,
auxiliar
a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e
promover
a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa (art. 3o, inciso III).

Importante frisar, que a ARL possui natureza de limitação à propriedade, pois toda propriedade rural deverá reservar certo percentual de vegetação, destinando-o a preservação, indispensável à conservação da biodiversidade e à proteção de fauna e flora nativas.

Quanto à Compensação Ambiental, esta é definida por Érika Bechara como
“todas as medidas de substituição de um bem danificado por outro de valor equivalente, sendo imposta sempre ao causador do dano em questão, uma vez verificada a impossibilidade de se reverter o quadro”
. (BECHARA, Érika. Licenciamento Ambiental e Compensação Ambiental. São Paulo, Ed Atlas. 2009, p. 137)

In casu
, verifica-se que o executado até a propositura da ação de execução não havia demonstrado a aprovação do projeto de compensação em atendimento ao estabelecido no TCC n. 786 firmado em
02.09.2003
, dando causa à propositura da ação de execução de obrigação de fazer pelo Estado de Mato Grosso.

Contudo, muito embora o executado tenha dado causa a propositura da execução, verifica-se que na atualidade a regularização ambiental é tratada no âmbito do SIMCAR, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 592/2017, sendo que os passivos ambientais no Estado de Mato Grosso referente à de Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Uso restrito serão regularizados por meio do Programa de Regularização Ambiental – PRA, sendo a inscrição do imóvel rural no CAR (art. 13, da referida lei) um pré-requisito à regularização ambiental.

Assim sendo, tendo em vista as diversas alterações na legislação ambiental, resta evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada, haja vista que, atualmente, a regularização da área de preservação permanente é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro quantificará o seu passivo ambiental, inclusive as áreas degradadas, de acordo com a legislação atual, onde, na sequência, formalizará uma nova propositura de recomposição para a área, culminando na assinatura de um novo Termo de Ajustamento de Conduta, conforme preceitua a Lei Complementar Estadual n. 592/2017.

Da análise das informações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT (Id. 79548832 - Pág. 10/11) verifica-se que com a implantação do SIMCAR instituído pela LC n. 592/2017, todo assunto relativo a passivos ambientais e regularização existente em propriedades rurais ou posse, serão tratados em fase posterior a análise do CAR, sendo que o imóvel rural do executado encontra-se inscrito no SIMCAR e que já teve a sua análise iniciada e somente após a validação das informações declaradas no CAR o processo seguirá para a regularização ambiental de acordo com a legislação vigente. Vejamos:

“[...]
Nesse sentido, em virtude das mudanças na legislação, a criação do CAR MT Legal, e, posteriormente do novo SIMCAR-MT, as análises em vias físicas não foram concluídas
.

Assim, em consulta ao atual Sistema de Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural - SIMCAR, verificou-se que consta protocolado o cadastro n° MT49724/2019, sendo referente ao imóvel rural objeto do TCC em questão.

Posto isso, considerando que o cadastro ainda está na fase do CAR (primeira fase da regularização), de acordo com o Decreto 1491/2018, somente após a análise do quadro de áreas declarado no CAR e registro da área de reserva legal no SIMCAR, é que o processo seguirá para a regularização ambiental (segunda fase da regularização) quando na propriedade ou posse rural houver degradação em área de reserva legal, preservação

permanente e de uso restrito, indicativo de existência de Termo de Compromisso, em cumprimento ou não, ou unidade de conservação de domínio público, passível de regularização fundiária.”
[sem destaque no original]

Sendo assim, resta evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização ambiental das propriedades rurais é realizada por meio do SIMCAR, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 592/2017, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental.

Ademais, não há que se falar em prejuízo ao órgão ambiental quanto à extinção da presente execução, eis que foi publicado o Decreto estadual n. 684, de 09.10.2020 cujo objeto é regulamentar o procedimento administrativo para pagamento dos débitos originados de Autos de Infração, de Termos de Ajustamento de Conduta e de Termos de Compromisso firmados com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA/MT.

Por fim, cumpre ressaltar que, como já dito, a constatação de que o TCC firmado foi prorrogado se deu no curso da presente ação, sendo inconteste que o descumprimento do avençado no TCC n. 786/2003 foi que deu causa à instauração da ação de execução de obrigação de fazer.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, sendo devidos os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem resolução de mérito, que deverão ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo.

Dessa forma, uma vez que o executado deu causa ao ajuizamento da execução, por deixar de cumprir o avençado no TCC n. 786/2003 nos prazos estabelecidos, aplicável, na espécie, o princípio da causalidade, pois os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu ensejo à instauração da lide.

A propósito do tema, colhe-se na doutrina o seguinte:

“[...] Extinção do processo. Perda do objeto.
Se o autor tinha interesse processual quando da propositura da ação mas houve carência superveniente da ação, pela perda do objeto, o juiz deve avaliar se o réu deu causa ao ajuizamento da demanda (princípio da causalidade). Em caso positivo, deve condená-lo em honorários de advogado com base no CPC 20 § 4o
(RSTJ 21⁄498)”. [...] (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., rev., ampl. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, pág. 380⁄386).
[sem destaque no original]

Essa orientação encontra reconhecimento em reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça, destacando-se que em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios (STJ AREsp 930215/SP).

O egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou acerca da legalidade da condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios em razão da aplicação do princípio da causalidade.

Confira-se, por oportuno, destaque do acórdão, que segue transcrito:

“[...]
É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ”.
[...] (N.U 0034316-84.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022). [sem destaque no original]

Com efeito, tendo sido o executado constituído em mora pelo descumprimento do TCC n. 786/2003, deve arcar com o ônus da sucumbência, no que diz respeito ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO
, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigo 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TCC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da área de reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental.

Por fim, considerando que o executado deu ensejo à interposição da execução, por não ter satisfeito a obrigação de apresentar o projeto de compensação devidamente aprovado, condeno-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor atribuído à causa não excede a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, pagas as custas e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante aduz, em síntese, que a decisão combatida merece reforma, uma vez que, a seu ver,
“ (...)não restou comprovado que o apelado se encontra adimplente com o órgão ambiental, visto que não ocorreu o cumprimento das obrigações assumidas no TCC n. 786”.

Sustenta que,
“a
existência do sistema de Cadastro Ambiental Rural não importa reconhecimento de cumprimento da obrigação ou ausência de interesse do Estado de Mato Grosso”.

Argumenta, ainda, que:
“(...)
não há qualquer prova nos autos de que
o apelado deu prosseguimento à fase de regularização ambiental de sua propriedade rural
, razão pela qual resta demonstrado que não cumpriu com as obrigações assumidas no Termo de Compromisso de Compensação Ambiental”.

Assevera, ademais, que:

“(...)
não foi constatado o cumprimento integral das obrigações assumidas no TCC que constitui o título exequendo, não há que se falar em regularização da propriedade rural, em cumprimento das obrigações ou em sua prorrogação
”.

Pugna, ao final, pelo provimento do
recurso
, para que a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau seja reformada, com a devolução do feito ao juízo de primeiro grau para o devido processamento e julgamento do mérito da causa.

A parte apelada, intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID. 148227666).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se, opinando pelo provimento do apelo (ID. 153735164).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER”
,
julgou extinto o feito, com fundamento no art.487, inciso I c/c art.925, ambos do CPC (ID. 148227660).

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ingressou, em 03.11.2009, com a presente Ação de Execução de Obrigação de Fazer, em face do ora recorrido, GILBERTO TAGLIARI BORTOLIN, por ter este firmado dois títulos executivos extrajudiciais, quais seja, Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado n.° 443 e Termo de Compromisso de Compensação n.° 786
, em 02.09.2003,
e, até a data de ajuizamento, não havia comprovado o cumprimento.

Após a citação por edital, foi nomeado como curador especial do executado o Núcleo de Praticas Jurídicas da Universidade de Cuiabá – UNIC, que apresentou embargos à execução por negativa geral (n.o 493-54.2014.811.0082), nos termos do art.302, parágrafo único, do antigo Código de Processo Civil, os quais, foram julgados parcialmente procedentes, tão somente para extinguir a obrigação firmada no TCRDAS, tendo em vista que o embargante estava atendendo as obrigações avençadas, prosseguindo a ação em relação ao TCC (ID.

148223889, pág. 124 a 129).

O Estado de Mato Grosso requereu, posteriormente, a intimação do executado, pessoalmente, por aviso de recebimento, para demonstrar o cumprimento do Termo de Compromisso de Compensação n.° 786 (ID. 148223890, pág. 27).

A parte executada manifestou-se, no ID. 148223890 (pág. 31 e 32), informando que, na época do justamente do termo, não houve análise pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) de que se tratava de desmate anterior à 30.12.1999, estando a área na época totalmente consolidada. Na oportunidade, anexou laudo particular, suspostamente, atestando suas alegações.

Instada a se manifestar, acerca dos arrazoados, a parte exequente, ora apelante, sustenta que o cadastro ambiental rural da propriedade não foi validado, em razão disso pugnou pela suspensão do processo, para inserir as informações solicitadas ao órgão ambiental acerca do cumprimento ou não da obrigação pela parte executada (ID. 148223898).

No dia 14.03.022, juntado pelo Estado de Maro Grosso, a resposta da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), no tocante ao oficio n.o 2256/2020/GAB/SEMA-MT, vejamos:

No tocante ao cumprimento do TAC, noticiado que:

“ (...)

Durante a vigência do
TCC n° 786
assinado em 02 de setembro de 2003,
não

houve

nenhuma

manifestação

do

interessado

em

promover

a

regularização

do

imóvel

através

da

apresentação

do

projeto

de

compensação
,
nem

mesmo

respondeu

às notificações

encaminhadas

à

época
. Tanto é que, após a emissão da Manifestação n° 621/SUBPGMA/SEMA/2009 (fl.78) em 09 de novembro de 2009, o interessado teve sua Licença Ambiental cancelada, ocasião em que foi notificado a apresentar novo Licenciamento através do Cadastro Ambiental Rural (Ofício n° 55418/SGF/2010).

Ocorre que o novo processo de licenciamento protocolado em 19 de abril de 2011 pelo interessado se estendeu até o ano de 2014, devido as pendências geradas e recorrentes reanálises.

Nesse sentido, em virtude das mudanças na legislação, a criação do CAR MT Legal, e, posteriormente do novo SIMCAR-MT,
as

análises

em

vias

físicas

não

foram

concluídas
.

Assim, em consulta ao atual Sistema de Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural - SIMCAR, verificou-se que consta protocolado o cadastro n° MT49724/2019, sendo referente ao imóvel rural objeto do TCC em questão.

Posto isso, considerando que o cadastro ainda está na fase do CAR (primeira fase da regularização), de acordo com o Decreto 1491/2018,
somente após a análise do quadro de áreas declarado no CAR e registro da área de reserva legal no SIMCAR, é que o processo seguirá para a regularização ambiental (segunda fase da regularização)
quando na propriedade ou posse rural houver degradação em área de reserva legal, preservação permanente e de uso restrito,
indicativo de existência de Termo de Compromisso, em cumprimento ou não, ou unidade de conservação de domínio público, passível de regularização fundiária.

Não consta nos processos vinculados a este imóvel, solicitação de revisão do TERMO.

(...)”.

Diante disso, sobreveio a sentença ora fustigada (ID. 148227660).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que a decisão combatida merece reforma, uma vez que, ao seu ver,
“ (...)não restou comprovado que o apelado se encontra adimplente com o órgão ambiental, visto que não ocorreu o cumprimento das obrigações assumidas no TCC n. 786”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso REQUER, primeiramente, seja conhecido e recebido o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1012 do CPC. No mérito, provido para reformar a sentença recorrida

(...)”.

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O § 3o, do referido artigo, trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados:

“§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Por sua vez, o art. 14, da Lei Federal n.o 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2o - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3o - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4o (REVOGADO)

§ 5
o
A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo”.

Vê-se que, a fim de dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do poder público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Tem-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3a geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que, aquele que causa o dano, deve responder nas três esferas.

Consoante jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum
, da prioridade da reparação in natura e do favor
debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INSURGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CORRESPONDEM À SUA PROPRIEDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REALIZAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO DECRETO No 70.235/1972 – NORMA QUE NÃO SE APLICA AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). 2. Opera-se a preclusão da matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, fato que impossibilita ao Tribunal apreciá-la, no Recurso de Apelação. 3. O fato de ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta não afasta o provimento jurisdicional já instaurado, pois a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do Autor da ação ou se o acordo das respectivas partes envolvidas fosse homologado em juízo, o que não é o caso. 4. A elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta também não implica em bis in idem, porque o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização [esferas penal, administrativa e cível], a teor do que prevê o art. 225, § 3o, da Constituição Federal. 5. Além de não existir previsão legal acerca da obrigatoriedade de que a lavratura do auto de infração ambiental se dê no local dos fatos, é cediço que a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente lavradas pelo IBAMA se regulam por meio da Lei no 9.605/1998, do Decreto no 6.514/2008 e da Instrução Normativa IBAMA no 10, de 7/12/2012, não se aplicando as disposições do Decreto no 70.235/1972, que dispõe acerca do processo administrativo fiscal.

(TJ-MT - APL: 00025736120108110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)”.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação.

Na hipótese, cinge-se a controvérsia quanto ao cumprimento do Termo de Compromisso de Compensação n.o 786.

Da análise das informações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT (ID.

148227659), observa-se que, durante o prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no TCC n.o 786, não houve nenhuma manifestação do interessado em promover a regularização do imóvel por meio da apresentação do projeto de compensação, sendo, inclusive, sua licença ambiental cancelada, posteriormente.

Diante disso, inexistem nos autos provas do cumprimento da obrigação, sequer comprovação da entrega do projeto de compensação dentro do prazo ajustado,
120 (cento e vinte) dias improrrogáveis, a contar da assinatura do termo
, não havendo razões que justifiquem a extinção da ação.

Além disso, o fato de a parte apelada ter inscrito a propriedade no Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR MT n.o 49724/2019), não demonstra, por si só, o cumprimento do acordo pactuado no âmbito administrativa.

Sobre o tema, é o entendimento deste Sodalício:

“
PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - OMISSÃO - MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SOBRE A MATÉRIA - AFASTAMENTO - REPARAÇÃO DANO AMBIENTAL - IMPRESCRITIBILIDADE - TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ARTIGO 5o, § 6o, DA LEI No 7.347/85 - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE EMBARGANTE - DESPROVIMENTO.

Não há reconhecer a nulidade da sentença, sob o fundamento de ser omissa quanto ao conteúdo de alguns documentos, quando houve manifestação judicial a respeito do assunto.

Tratando-se de ação que visa à reparação do meio ambiente lesado, não há falar em prescrição.

O Termo de Compromisso de Compensação - TCC -, nos termos do artigo 5o, § 6o, da Lei no 7.347/85, é título executivo extrajudicial.

À parte embargante cabe o ônus de provar o cumprimento da obrigação assumida no TCC, não o fazendo, a improcedência do pedido se impõe.

(N.U 0000429-15.2012.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 07/02/2017) ”.

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGO À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TCRDARS E TCC – CUMPRIMENTO NÃO SATISFATÓRIO – DEMONSTRAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA AINDA NÃO RECUPERADA – PROJETO DE COMPENSAÇÃO NÃO APROVADO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.
1. No caso dos autos, depreende-se que não houve a comprovação do integral cumprimento dos Termos firmados entre a FEMA e o Apelado.
2. Ao reverso, resta inconteste que há área degradada não recuperada em percentual considerável ao pactuado, bem como que a área apresentada para compensação ainda não foi admitida pelo órgão ambiental – não obstante a sua apresentação tenha se dado em 08.11.2010 -, o que demonstra a necessidade de continuidade do processo de execução, ainda que seja determinada a sua suspensão, para fins de aferir eventual cumprimento superveniente das medidas impostas.
3. Recurso provido.
(N.U 0001344-64.2012.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)
”.

“APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO —
TERMO
DE
COMPROMISSO
DE
COMPENSAÇÃO
— TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — PROJETO DE
COMPENSAÇÃO
DE ÁREA INFERIOR À PACTUADA — INADMISSIBILIDADE — DESCRUMPRIMENTO VERIFICADO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA. “O
Termo
de
Compromisso
de
Compensação
de área de Reserva Legal Degradada constitui título executivo extrajudicial, de modo que o descumprimento das obrigações nele pactuadas autoriza o manejo de ação executiva”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 65700/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 11/11/2014). A não apresentação dos relatórios de acompanhamento de regeneração da área degradada, consoante pactuado em
Termo
de
Compromisso
de
Compensação
(TCC) de Área de Preservação Permanente Degradada – APPD, confere efetividade à ação de execução de obrigação de fazer, até o integral adimplemento das obrigações exigidas. A arguição de apresentação de projeto de
compensação
de área inferior à pactuada não exime o proprietário da obrigação, pendente essa de análise técnica e autorização pelo órgão ambiental competente. Recurso não provido. Sentença mantida.
(N.U 0000307-36.2011.8.11.0082, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)”.

Ademais, no concernente às mudanças legislativas, tais como,
a criação do CAR/MT Legal (Lei Federal n.o 12.651, de 25 de maio de 2012) e, posteriormente do novo SIMCAR/MT (Lei Complementar Estadual n.o 592/2017), estas ocorreram em momento posterior ao ajustamento do pacto aqui discutido. Assim, constata-se que a parte apelada teve tempo razoável e suficiente para apresentar o projeto de compensação, bem como obter possível aprovação perante os órgãos ambientais competentes.

Por derradeiro, registro que não consta da base de dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA/MT solicitação de revisão do TERMO.

Pelo exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para
REFORMAR
a sentença fustigada e determinar o regular processamento do feito no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023